Tribunal: TJDFT
Processo: 0037027-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037027-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: NEUSA BATISTA RIBEIRO, IZAMARA OLIVEIRA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA NICOLI ARGUELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado às partes se valerem da própria torpeza para eximirem-se da obrigação assumida. 2. "Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei". (Art. 39 da Lei de Locações). 3. Negou-se provimento aos apelos. As recorrentes alegam violação aos artigos 184 e 819, ambos do Código Civil, 22 da Lei no 8.245/91 e 720 do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do contrato acessório de fiança, considerando a nulidade do contrato principal de locação, o qual foi firmado por terceiro de má-fé, mediante fraude. Ademais, defendem a ausência da litigância de má-fé e apontam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 184 e 819, ambos do Código Civil, 22 da Lei no 8.245/91 e 720 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, do modo como foram expostas, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). Ademais, no tocante ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, com paradigma deste Tribunal de Justiça, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005